Tribunal: TJES
Processo: 5036186-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036186-26.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Savyny Victoria Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito. A decisão de primeiro grau homologou o pedido de arquivamento do Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tortura praticada por agentes policiais contra o agravante. Nas razões, o argumento de defesa aponta para a inércia ministerial e para provas de tortura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) Definir se a decisão do juiz de primeiro grau, que homologou o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público, é passível de recurso pela vítima;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do magistrado que homologa o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público é irrecorrível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em razão da titularidade exclusiva do Ministério Público na ação penal pública incondicionada.

Permitir o reexame judicial do mérito do pedido de arquivamento violaria a prerrogativa do Ministério Público de conduzir a persecução penal, exceto em situações excepcionalíssimas, nas quais se comprove flagrante violação de direitos fundamentais ou inércia ministerial, o que não fora evidenciado nos autos.

O art. 28 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei nº 13.964/2019, vigente à época da decisão de arquivamento, condicionava o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça à discordância do juiz quanto ao pedido de arquivamento, conveniência inexistente no caso .

A manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito foi fundamentada com base na inexistência de elementos suficientes para a continuidade da investigação e não caracterizou negligência ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa o arquivamento de inquérito policial, a pedido do Ministério Público, é irrecorrível, salvo comprovada inércia ministerial ou grave violação de direitos fundamentais.

A titularidade exclusiva do Ministério Público na ação penal pública incondicionada impede a vítima de recorrer diretamente contra a decisão de arquivamento, salvo hipóteses especiais. Ressalvadas situações posteriores às inovações legislativas implementadas pela Lei nº 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28; PCC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no RMS 51.404/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14/5/2019, DJe 20/5/2019; STJ, RMS 56.432/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 08/02/2018, DJe 08/02/2018; STF, ADI 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5036186-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por

SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
em face de Decisão Monocrática inserida no Id. 10493608, por meio da qual o recurso em sentido estrito interposto pela agravante não fora conhecido.

A defesa, nas razões apresentadas no Id. 10549433, aduz existirem provas incontestáveis da suposta tortura sofrida pela agravante, além de haver demonstração da inércia ministerial, circunstâncias que em seu entendimento justificam “o destrancamento da ação penal”. À vista de tais argumentos, requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida.

As contrarrazões foram apresentadas pela D. Procuradoria de Justiça (10688885), por meio das quais manifesta-se pelo seu provimento, para fins de “
submeter as pretensões defensivas à Câmara Criminal ou, quando menos, enviar o feito ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A lide de origem consiste na irresignação da agravante em relação à decisão do Juízo de 1º Grau que, acolhendo pedido do Ministério Público, proferiu decisão homologando o arquivamento do Inquérito Policial instaurado para apurar suposta tortura praticada por agentes policiais em face da agravante Savyny no ano de 2021.

Aplicando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão do Juiz singular que, a pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, é irrecorrível, a E. Desa. Substa. Vânia Massad Campos não conheceu do recurso em sentido estrito interposto. Vejamos o teor da decisão monocrática:

“Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAVINY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, por meio da qual homologou o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar em que se apurava supostas condutas irregulares dos Policiais Militares SD Roberto dos Santos Mariano e SD Fabrício Endlich Suave.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que a conduta dos policiais militares configura tortura física, na medida em que a recorrente era uma adolescente à época dos fatos (17 anos) e foi algemada desnecessariamente, além de agredida pela ação violenta dos agentes policiais. Em seu entendimento, os militares praticaram os delitos de tortura, bem como os crimes previstos nos arts. 148, 209, § 1º, 311 e 343, todos do Código Penal Militar, além de delitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (id. 9833646) que, suscitando preliminar de ausência de legitimidade da recorrente, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial (Id. 10157566), manifestando-se pela remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação quanto ao arquivamento do Inquérito Policial Militar. Em não sendo acolhida a preliminar, requer o desprovimento do recurso, porquanto o arquivamento proposto pelo Ministério Público de origem se mostrou devidamente pertinente e justificado.

É o relatório. Passo a decidir.

Extrai-se dos autos que, no dia 16.8.2021, os militares da RP 4486 foram acionados para atender uma ocorrência na loja de celulares VilaCel. Ao chegarem ao local dos fatos, os agentes de segurança depararam-se com uma adolescente de 17 anos, ora recorrente, cujo comportamento se encontrava exacerbado, estando a proferir ameaças dirigidas aos funcionários do estabelecimento comercial.

No curso da ocorrência, a recorrente passou a investir fisicamente contra os agentes militares, vindo a rasgar a farda de um dos policiais. Durante a tentativa de algemar a recorrente, ela resistiu e dificultou a ação policial. A adolescente sofreu lesões, necessitando de atendimento médico, sendo, inicialmente, socorrida pelo SAMU e, em seguida, encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Diante da análise dos fatos e provas existentes nos autos, a Promotora de Justiça atuante junto à Vara da Auditoria Militar, entendendo pela inexistência de qualquer transgressão disciplinar e/ou crime militar promoveu o arquivamento do Inquérito Policial Militar.

O Juízo da Vara da Auditoria Militar, por sua vez, homologou o pedido de arquivamento.

Nesse contexto, tratando-se o Ministério Público de titular da ação penal pública incondicionada, não se reconhece legitimidade à vítima para recorrer contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, “seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019).

Ademais, deve-se destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
permitir o reexame judicial – seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação – quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal'
(RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018)

Arrimada nas considerações ora tecidas, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade pela ausência de cabimento,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.”

Entendo que a decisão monocrática proferida pela e. Desª Substa. Vânia Massad Campos encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos similares:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DEVER DE DEVIDA DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE PARA O ARQUIVAMENTO. NEGLIGÊNCIA NA APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO BRASIL. ATO JUDICIAL QUE VIOLOU DIRETO LÍQUIDO E CERTO. GARANTIAS JUDICIAIS. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA MELHOR ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A

SEGURANÇA

1.
Por ausência de previsão legal, a jurisprudência majoritária no Superior Tribunal de Justiça compreende que a decisão do Juiz singular que, a pedido do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial, é irrecorrível. Todavia, em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais há flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, esta Corte Superior tem admitido o manejo do mandado de segurança para impugnar a decisão de arquivamento.
A admissão do mandado de segurança na espécie encontra fundamento no dever de assegurar às vítimas de possíveis violações de direitos humanos, como ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o direito de participação em todas as fases da persecução criminal, inclusive na etapa investigativa, conforme determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenação proferida contra o Estado brasileiro.

2. (...)

(RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ entende ser irrecorrível a decisão que, em ação penal pública incondicionada, determina, a pedido do Ministério Público, o arquivamento do inquérito policial. Precedentes.

2. O agravante, então ofendido, interpôs recurso de apelação criminal contra a decisão do Magistrado de primeira instância que acolheu manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial. Assim, está correto o julgado que não conheceu da apelação criminal.

3. Como o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, tem-se que o recurso especial é inadmissível, conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.067.461/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos crimes de ação penal pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, como na hipótese dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que acolhe a manifestação ministerial.

2. A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária; se oferecida, a rejeição se impõe por ilegitimidade de parte, falta de pressuposto processual da ação. Precedentes do STJ.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.049.105/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 19/11/2018.)"

Por fim, o D. Procurador de Justiça apresentou manifestação no sentido de que, em homenagem ao protagonismo da vítima implementado pelas inovações do Pacote Anticrime, os autos deveriam seguir, na forma do art. 28 do Código de Processo Penal, para manifestação do D. Procurador Geral de Justiça.

Todavia, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões liminares proferidas nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, determinou a suspensão dos efeitos da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 28 do CPP, para que continuasse em vigor a redação antiga, segundo a qual,
“se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender”
.

Ocorre que as mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a constitucionalidade do art. 28, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, qual seja:

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Vide ADI 6.298)

(Vide ADI 6.300
)
(Vide ADI 6.305)

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial,
poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”

Ocorre que a decisão fora proferida pelo Juízo
a quo
na data de 23.5.2023 (Id. 9699587, Vol. 3 , p. 33). Após a decisão de arquivamento, a defesa interpôs recurso em sentido estrito na data de 26.6.2023 (Id. 9699587, Vol. 3, pp. 39/75) pleiteando o “destrancamento da ação penal” e a condenação dos agentes policiais responsáveis pela suposta tortura sofrida pela agravante.

Nota-se que à época da decisão de arquivamento, vigia a regra prevista no art. 28 do CPP, no sentido de que
“Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.”

Nessa ordem de ideias, o encaminhamento dos autos à instância Superior do Ministério Público somente ocorreria na hipótese do magistrado
a quo
discordar do pedido de arquivamento, o que não ocorreu no caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do agravo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)